Tribunal: TJSP
Processo: 1016570-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de IPTU - Alegação de Imunidade de entidade religiosa – Sentença de procedência, citando genericamente haver prova suficiente da destinação dos imóveis – Caso concreto em que a própria entidade autora reconhece que parte dos imóveis são locados e cedidos a terceiros, requerendo prova pericial para demonstração da destinação da renda e dos imóveis que não são

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de IPTU - Alegação de Imunidade de entidade religiosa – Sentença de procedência, citando genericamente haver prova suficiente da destinação dos imóveis – Caso concreto em que a própria entidade autora reconhece que parte dos imóveis são locados e cedidos a terceiros, requerendo prova pericial para demonstração da destinação da renda e dos imóveis que não são templos religiosos –Requerimento da autora que demonstra não haver prova inequívoca do seu direito – Prova pericial essencial para o desfecho da ação - Precedentes desta Câmara que reconheceram a imunidade à entidade quanto a outros imóveis com base em prova pericial, demonstrando a essencialidade desta modalidade probatória aos casos envolvendo esta entidade - Apelação provida, determinando-se a realização de prova pericial